Tribunal: TJMT
Processo: 1010538-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010538-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), HILDEBRANDO RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 667.212.701-10 (AGRAVADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT –
HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS – INTELIGÊNCIA DO ART. 95,
CAPUT
DO CPC – HONORÁRIOS PERICIAIS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ambas as partes que integram a ação de cobrança de Seguro DPVAT pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre elas, nos termos do art. 95,
caput
do CPC.

Se as partes ainda não se manifestaram sobre os honorários periciais fixados na decisão agravada, que ainda não foi objeto de insurgência no Juízo de origem, sua apreciação no presente agravo implicaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, o que é vedado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021